Tribunal: STJ
Processo: 5124251-95.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059455 - MG(2025/0372894-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARLI MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANA RAISSA SILVA BARROSO - MG139484
BERNARDO SIMOES COELHO - MG135440
EZEQUIEL GONCALVES ANDRADE - MG244140
KATHARINA CANDIDO DA SILVA SANTOS - MG237774
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - MG122535
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP039768
MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO
DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO
COMPROVADA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.

2. Rever as conclusões quanto à responsabilidade civil da instituição
financeira demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54112757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8efd2d7d-1376-45cb-8233-6fee3dec4552

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8efd2d7d-1376-45cb-8233-6fee3dec4552

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059455 - MG (2025/0372894-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARLI MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANA RAISSA SILVA BARROSO - MG139484
BERNARDO SIMOES COELHO - MG135440
EZEQUIEL GONCALVES ANDRADE - MG244140
KATHARINA CANDIDO DA SILVA SANTOS - MG237774
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - MG122535
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP039768
MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
NÃO
COMPROVADA.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
art. 1.022
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que
já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.

2. Rever as conclusões quanto à responsabilidade civil da instituição
financeira demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53800807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:02:05
Código de Controle do Documento: ae2999a2-b10f-45b1-919e-ecb479cbf21d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARLI MOREIRA DOS
SANTOS (MARLI) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a e c
de Justiça do Estado de MInas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO
DEMONSTRADA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O consumidor
está em desvantagem por não ter condições de produzir provas em seu
favor ou comprovar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito.
Considerando que os bancos comprovaram a validade do negócio
jurídico, impõe-se a improcedência dos pedidos declaratório e
indenizatório (e-STJ, fl. 658)

Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 786-789).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, MARLI alegou a violação dos arts. 489, § 1o, IV , e 1.022, II e parágrafo único, II,
do CPC, 14 do CDC, e da Súmula n. 479 do STJ, ao sustentar que
há omissão no
(1)
acórdão recorrido, pois o Tribunal não se manifestou sobre o vazamento de dados
bancários, o nexo causal e a inversão do ônus da prova; e
as instituições financeiras
(2)
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Inicialmente, quanto à violação da Súmula n. 479 do STJ, cabe ressaltar que o
recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade a
enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão "lei federal", constante do
III,
, da CF, conforme previsto na Súmula n. 518 desta Corte:
art. 105,
a
Para fins do
Documento eletrônico VDA53800807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:02:05
Código de Controle do Documento: ae2999a2-b10f-45b1-919e-ecb479cbf21d

III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
art. 105,
alegada violação de enunciado de súmula.

(1) Da alegada omissão.
Verifica-se que o Tribunal estadual se pronunciou sobre os temas
consignando:

Entretanto, no caso dos autos, restou demonstrada a validade da
contratação dos empréstimos, livre de qualquer vício, valendo
destacar que a própria autora reconhece a contratação junto ao
Banco Bradesco e, no que tange ao negócio jurídico firmado junto
ao Itaú Unibanco S/A, este anexou aos autos o contrato de ordem no
58, devidamente assinado, datado de 28/08/2019.
A requerente, por sua vez, sequer inquinou a autenticidade da
assinatura, embora tenha afirmado em inicial que tal empréstimo teria
sido contratado por terceiros, sem qualquer ação de sua parte.
Acrescento que, aos autos, não foi juntado qualquer registro de
conversa com os terceiros, sendo o instrumento firmado com a
Credbraz, ordem no 05, posterior aos negócios jurídicos discutidos,
datado de
Portanto, esta operação posterior, firmada
04/09/2019.
com terceiro, não tem o condão de invalidar os contratos firmados
Logo, de rigor a
perante as instituições financeiras requeridas.
manutenção da sentença, que reconheceu a validade dos negócios
jurídicos, e julgou improcedente a demanda. (e-STJ, fls. 664/665
sem
–
destaque no original).

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
2.
ART. 1.022
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. PRINCÍPIOS
DA
CONGRUÊNCIA
OU
DA
ADSTRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53800807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:02:05
Código de Controle do Documento: ae2999a2-b10f-45b1-919e-ecb479cbf21d

1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir
o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.487.975/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
17/2/2020,
19/2/2020 – sem
destaques no original)

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

(2) Da responsabilidade civil do BANCO

Conforme se depreende da leitura dos excertos acima transcritos para alterar
a conclusão a que chegou o aresto recorrido, no sentido da ausência de
responsabilidade objetiva da instituição financeira, indispensável seria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535
DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.139, II, DO CC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ.
"SEQUESTRO RELÂMPAGO". SAQUE DE VALORES. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FATO OCORRIDO NA VIA PÚBLICA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
Documento eletrônico VDA53800807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:02:05
Código de Controle do Documento: ae2999a2-b10f-45b1-919e-ecb479cbf21d

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Não há violação do disposto no
do CPC/73 quando o aresto
art. 535
recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados 3. Inviável o recurso especial quando ausente
o prequestionamento, nem sequer implícito, dos dispositivos da
legislação federal apontados como violados, conforme o disposto na
Súmula no 211 do STJ.
4. O Tribunal local, amparado no conjunto fático-probatório dos autos,
entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, nem
comprovação do nexo causal, uma vez que a recorrente foi vítima do
chamado "seqüestro relâmpago" quando se encontrava em via pública,
sendo obrigada a entregar o cartão bancário e a respectiva senha aos
delinquentes, que efetuaram vários saques em sua conta-corrente.
Reformar tal entendimento atrairia a incidência da Súmula no 7 desta
Corte. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp n. 1.557.694/TO,
em
DJe de
21/6/2016,
30/6/2016)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da
MAJORO
MARLI, de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
§ 11 do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53800807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:02:05
Código de Controle do Documento: ae2999a2-b10f-45b1-919e-ecb479cbf21d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.059.455 / MG
Número Registro: 2025/0372894-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210457735006 51242519520208130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLI MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ANA RAISSA SILVA BARROSO - MG139484
BERNARDO SIMOES COELHO - MG135440
KATHARINA CANDIDO DA SILVA SANTOS - MG237774
EZEQUIEL GONCALVES ANDRADE - MG244140
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS - MG122535
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP039768
MARIANA BARROS MENDONÇA - MG103751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54007970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: ed264a46-e0a2-4982-a6c0-0e43ebcdb620

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: ed264a46-e0a2-4982-a6c0-0e43ebcdb620